Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 4o, DA LEI 13.654/2018. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025, da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n.o 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
2. Contudo, em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade, na hipótese, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo das Execuções que determinou a exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, realocando-a para a primeira fase da dosimetria.
3. Recurso conhecido e não provido.